Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DEFENSIVA: 1) FALTA DE PROVAS. 2) PENA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. 3) EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. CONCLUSÃO: 1) PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 2) REPRIMENDA FIXADA EM ESTRITO RESPEITO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. 3) INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIAS.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como suficiente para demonstrar os fatos narrados na denúncia e comprovar a autoria imputada ao réu, a manutenção condenação é medida que se impõe.
Nessa esteira, é sabido e consabido que nos delitos dessa natureza a palavra da vítima acaba por receber do direito certa primazia e relevância. Em outras palavras, "a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova." (Acórdão 1372501, 07033887020208070009, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021).
Como bem ressaltado no excerto transcrito, “quando amparada pelos demais elementos de prova”.
A combativa defesa pugnou pela aplicação do in dubio pro reo. Entrementes, a dúvida invocada pelo recorrente inexiste.
Ademais, nos depoimentos constam elementos que se mostram plenamente válidos, logicamente falando, cujos elementos não incutiram no Juízo singular a dúvida razoável. Da mesma forma, não geraram neste julgador a afirmada dúvida, a qual teria o condão de atrair a aposição do princípio do in dubio pro reo.
Destarte, compreendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas, pelo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
Com efeito, as provas não permitem a absolvição do acusado pelos crimes de estupro qualificado e de importunação sexual.
No tocante às reprimendas aplicadas aos recorrentes, tenho que o magistrado as dosou de forma razoável, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “para que seja fixado, na sentença, o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima (art. 387, IV, do CP), necessário o pedido formal, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório” (AgRg no AREsp n. 311.784/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 28/10/2014.).
No caso dos autos havia pedido expresso e, além disso, a contraparte teve a oportunidade de se defender, produzir provas no sentido de que não teria causado danos morais na vítima, o que, no caso, não ocorreu a contento.
Apelação conhecida e não provida.